Tribunal: TCU
Processo: 023.028/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Conselho Regional de Nutricionista 6a Região (AL, CE, MA, PB, PE, PI e RN), POR MEIO DO ACÓRDÃO 4405/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 045.668/2020-5

Inteiro teor:
Acórdão 397/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 4405/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 023.028/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Nutricionistas; Conselho Regional de Nutricionistas da 6a Região (AL, CE, MA, PB, PE, PI e RN). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.